Tribunal: STF
Processo: RE 1566175
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 19).



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição da República e ao Tema 5 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 35, p. 4):



    "(...) a decisão do e. TJMG violou frontalmente o dispositivo constitucional que autoriza compensação e a consequente limitação temporal da condenação em face da reestruturação da carreira com ganho real incidentes sobre o vencimento base dos servidores do Poder Executivo. 



    E a razão é simples, pois o referido dispositivo constitucional não admite a aplicação de índice de reajuste de servidor sobre outro índice. 



    (...)



    Vale registrar que não se trata de uma simples compensação ou mesmo reajustes em percentual sobre o vencimento para fins de conter a inflação da época, mas sim revisão do vencimento-base, ou seja, alteração e reestruturação da própria tabela de vencimento dos cargos. 



    Com efeito, o referido reajuste salarial conferiu a esses servidores um aumento real em seus vencimentos básicos, tendo em vista que o Estado, ora recorrente, definiu novos padrões de vencimentos quando da edição das referidas leis, não havendo reajuste algum a ser feito nos vencimentos da parte autora. 



    O Estado pugna, portanto, pela reforma do v. acórdão recorrido para que seja deferida a limitação temporal às parcelas devidas, respeitando as datas de reestruturação das carreiras, com base no julgamento, feito pelo Supremo Tribunal Federal (...)". (grifei).



    O recurso foi admitido (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o tribunal de origem, ao realizar o juízo de retratação relativo ao Tema 5, assim consignou (eDOC 41, pp. 3-4):



    “(...) Entretanto, o que ocorreu no Poder Executivo do Estado de Minas Gerais não supunha que os servidores, que estivessem em atividade no momento da suposta reestruturação, tivessem a remuneração compatível com a norma anterior, ou seja, a reestruturação, tal como alardeada, conquanto tenha modificado os níveis de vencimento básico para valores superiores, não tinha por escopo restabelecer o poder aquisitivo da moeda, mas uma realidade bem diversa daquela que decorreria da equivocada conversão de moeda, o que; aliás, já havia ressaltado no voto que produzi e que foi o prevalente. 



    Isso porque a norma de contenção conferiu reestruturação sem levar em conta a equivocada norma de conversão, não produzindo, por conseguinte, a recomposição da remuneração subtraída pela regra de conversão, o que desautorizaria a conclusão de que pudesse a Administração, em face de tal reestruturação, absorver o equívoco por ela mesma produzido. 



    (...)



    Ora, a regra de conversão não supunha a linearidade derivada da reestruturação dos cargos, antes pelo contrário, bastaria que o servidor tivesse acrescido vantagens pecuniárias durante o período de cálculo que envolveu a conversão, para que cada qual tivesse uma remuneração diversa em termos de conteúdo global, o que, portanto, não sustenta a pretensa compensação produzida, muito menos a aplicação do precedente citado, que partiu das condições produzidas no próprio Poder Judiciário que, em face do equivoco na conversão, acabou reestruturando seus quadros com o percentual devido, exatamente para evitar a perpetuação das inconsistências nas remunerações de cada um dos seus integrantes, deixando clara que a reestruturação derivada do equivoco e do percentual que foi reconhecido devido pelo próprio Supremo Tribunal Federal em função da aplicação da regra de conversão escorreita. (...)” (grifei).



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E A APURAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 5 E 913 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV. 2. A Lei 8.880/1994 é aplicável aos servidores públicos de todos os entes da Federação, uma vez que versa sobre matéria de competência exclusiva da União, no caso específico, direito monetário, previsto no art. 22, VI, da CF. Precedentes. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, especificamente, no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos e quanto à ausência de apuração da média aritmética prevista na Lei 8.880/94, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 4. Além disso, esta Corte, ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, Tema 913, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à verificação da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados nos limites do art. 85,§§ 2º e 3º, do CPC. Julgo prejudicado o segundo agravo interno (eDOCs 53-54).” (RE 1470926 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, DJe 28.05.2024; grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL 8.880/1994. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. RE 561.836-RG (TEMA 5). REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O aresto recorrido filia-se às diretrizes constantes do RE 561.836-RG, Tema 5 desta SUPREMA CORTE: (Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subseqüente). 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). (RE 1067083 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29.06.2018, DJe 01.08.2018; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente